Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-56.2024.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001697-56.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARI LUCIA WAGNER - CPF: 965.568.891-72 (RECORRIDO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO No:

1001697-56.2024.8.11.0021.

ORIGEM
: 2a VARA CÍVEL DE ÁGUA BOA.

RECORRENTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA
:
MARI LÚCIA WAGNER.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 4 A 7/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA TRATAMENTO DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150mg (300mg), conforme prescrição médica, por 12 meses, prorrogável, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida. A sentença autorizou, ainda, o sequestro de valores via Bacenjud em caso de ausência de estoque público e condenou o ente estadual ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 71.976,00).

2.

O recorrente alega, preliminarmente, necessidade de inclusão da União no polo passivo, incompetência do juízo, incorreção do valor da causa e, no mérito, ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) verificar a eventual incompetência da Vara de origem e do Juizado Especial para julgamento da causa; (iii) aferir a legalidade do valor atribuído à causa; (iv) examinar a existência dos requisitos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A presença de registro do medicamento Omalizumabe (Xolair) na ANVISA afasta a incidência da tese do Tema 793 do STF quanto à obrigatoriedade da União no polo passivo, permitindo o ajuizamento da ação contra qualquer ente federado.

5.

A remessa dos autos à Turma Recursal pelo TJMT saneia eventual vício de competência, não cabendo discussão sobre a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

6.

O valor da causa foi corretamente fixado, com base no custo anual do tratamento, conforme o artigo 292, §2o, do CPC, não se verificando vício que justifique a retificação.

7.

Estão presentes os requisitos cumulativos definidos pelo STF no julgamento do RE no 566.471 (Tema 6), quais sejam: (a) negativa administrativa de fornecimento; (b) ausência de incorporação ao SUS para o CID da autora; (c) ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública; (d) prescrição fundamentada por especialista com referência a evidências científicas; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento e (f) incapacidade financeira da parte autora.

8.

A solidariedade entre os entes federados em matéria de saúde é constitucional, conforme artigos 23, II, 30, VII, e 196 da CF/1988, permitindo à parte autora acionar isoladamente qualquer ente federado.

9.

A fixação de multa diária prevista no artigo 537 do CPC mostra-se razoável e proporcional, com valor compatível à finalidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

10.

A condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser afastada, pois vedada pelo artigo 55 da Lei no 9.099/1995, inexistindo má-fé, e pela norma da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT que isenta o ente público do pagamento de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a demanda ajuizada exclusivamente contra o Estado de Mato Grosso para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo.

2.

A fixação do valor da causa, com base no custo anual do tratamento, está conforme o art. 292, §2o, do CPC.

3.

Presentes os requisitos do Tema 6 do STF, é cabível a concessão judicial do medicamento Omalizumabe (Xolair) para tratamento de urticária crônica espontânea.

4.

É válida a imposição de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamento.

5.

Não cabe condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no Juízo de primeiro grau, nas ações submetidas ao rito da Lei no 9.099/1995, salvo em caso de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; CPC, arts. 292, §2o, 489, §1o, V e VI, 537; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 12.153/2009; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 566.471 (Tema 6), Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE no 855.178-ED (Tema 793), Plenário, j. 06.09.2019; TJRS, Apelação Cível no 70084125343, 13.04.2020; TJMS, AI no 1401296-67.2020.8.12.0000, j. 13.04.2020; TJMS, AC no 0802568-52.2019.8.12.0010, j. 13.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada no ID 267408306 que julgou
procedente
o pedido inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, determinando o demandado à obrigação de fornecer à reclamante, no prazo máximo de 15 dias, o medicamento Omalizumabe (Xolair) 150mg (300mg), conforme prescrição médica, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

O Juízo de origem, ainda, autorizou o sequestro de valores via Bacenjud diretamente das contas bancárias do requerido em caso de falta de estoque público, e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminarmente:

a)

Necessidade de inclusão da União no polo passivo, com remessa à Justiça Federal, considerando que se trata de medicamento do Grupo 1B do SUS;

b)

Incompetência da vara comum, devendo o feito ser remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de causa com valor inferior a 60 salários-mínimos;

c)

Incompetência do juízo, pois a Resolução n. 09/2019/TJMT instituiu competência territorial estadual da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande para as causas relativas à saúde pública;

d)

Incorreção do valor da causa.

No mérito, sustenta que não estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não previstos em atos normativos do SUS, alegando que o laudo médico é insuficiente para comprovar a ineficácia do tratamento disponibilizado e a imprescindibilidade do medicamento requerido. Alega, ainda, a ausência de comprovação da incapacidade financeira da autora.

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente anulação do julgado. Alternativamente, pugna por: a) reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, com remessa dos autos à Justiça Federal; b) encaminhamento da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública; c) não sendo o caso de remessa ao Juizado da Fazenda Pública, que os autos sejam remetidos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande; d) caso não reconhecida a nulidade, requer o provimento do recurso para julgamento de improcedência do pedido inicial; e) suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido o IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 e o Tema 1255 do STF.

No mérito, requer: 1) afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios na primeira instância, por serem indevidos na sistemática dos Juizados; 2) fixação dos honorários com base em apreciação equitativa; 3) subsidiariamente, arbitramento com base no efetivo "proveito econômico obtido" (R$ 13.311,96); 4) afastamento da aplicação de multa ou sanções ao Estado ou agentes públicos, preferindo-se o bloqueio judicial; 5) utilização do CNPJ da Secretaria de Estado de Saúde no sistema Sisbajud, de modo a evitar bloqueio de contas de outras secretarias; e 6) divisão de responsabilidade com outros entes federativos, afastando-se a presunção de solidariedade.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 267408311), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida, com a condenação do recorrente nos honorários de sucumbência.

O Ministério Público, em parecer (ID 280745350), opinou pelo conhecimento do recurso e por seu não provimento, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Observa-se que, na data de
14/5/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
, sem que houvesse insurgência das partes.

Os autos vieram conclusos na data de
1o/7/2025
. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei no 12.153/2009 e da Lei no 9.099/1995
.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Quanto à alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo, com remessa à Justiça Federal, não assiste razão ao recorrente. O medicamento requerido possui registro na ANVISA, afastando a incidência da tese do Tema 793 do STF quanto à obrigatoriedade da União no polo passivo.

Rejeito, também, as preliminares de competência do Juizado Especial e da Vara Especializada de Várzea Grande, diante da remessa já determinada pelo TJMT à Turma Recursal.

Com relação ao valor da causa, o montante atribuído (R$ 71.976,00) corresponde ao custo anual do tratamento prescrito, conforme o artigo 292, §2o, do Código de Processo Civil. Inexistem vícios na fixação do valor.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante foi diagnosticada com urticária crônica espontânea (CID L50.0), conforme laudo médico apresentada no ID 267408256.

Segundo o referido laudo, a doença caracteriza-se pela "
presença de urticas ou placas eritemato-pruriginosas disseminadas, fugazes, que causam uma irritação cutânea, que levam a lesões avermelhadas na pele, que coçam intensamente e mudam de lugar, e associadas a inchaços em partes do corpo (chamados angiodemas) recorrentes por mais de seis semanas
".

A médica especialista que atende a autora, Dra. Lorena Bonotto Horvatich, alergista e imunologista (CRM/MT 7954), atestou
expressamente
que
a paciente já fez uso de todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença, incluindo corticoides, medicamentos anti-histamínicos
(Dexclorfeniramina maleato 0,4mg/mL, Loratadina, Prometazina e Cloridrato de hidroxizine 25mg/mL),
sem que fosse atingida a eficácia almejada
, apresentando
piora
clínica com aumento das lesões, da coceira, da dor e dos angiodemas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 566.471 (Tema 6), fixou a seguinte tese:

"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, a quantidade do medicamento por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, especificamente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporada às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua avaliação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos científicos e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao conceder pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão sem mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial de medicamento, oficializado aos órgãos competentes para avaliar a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
”.

No caso em análise, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo STF, tendo em vista que:
a
) A autora comprovou a negativa administrativa de fornecimento do medicamento, conforme documento expedido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (ID 155140661);
b
) O medicamento Omalizumabe (Xolair) é contemplado pela Portaria Ministerial no 1.554/2013 somente para o CID J45.8 (Asma mista), não havendo pedido de incorporação do referido fármaco para tratamento da Urticária Crônica Espontânea (CID L50.0);
c
) A impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS foi atestada pela médica especialista, que relatou que
a autora já fez uso de todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS sem resultado satisfatório
;
d
) A eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento foram demonstradas no relatório médico, inclusive com referência a estudos científicos;
e
) A imprescindibilidade clínica do tratamento foi comprovada mediante laudo médico fundamentado, que descreveu detalhadamente a doença, os tratamentos já realizados e a necessidade do medicamento pleiteado;
f
) A incapacidade financeira da autora está demonstrada pelo holerite anexado aos autos (ID 155140656), que comprova sua renda mensal líquida de R$ 6.002,07, valor insuficiente para custear o medicamento, cujo custo mensal ultrapassa R$ 5.998,00, conforme orçamentos apresentados.

Ademais, o medicamento Omalizumabe (Xolair) possui registro na ANVISA e foi prescrito conforme os usos autorizados pela agência reguladora, não se tratando de prescrição "
off label
".

Portanto, presentes todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STF para a concessão judicial do medicamento pleiteado, a tese recursal
não
merece acolhimento.

Ressalta-se que
o
dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo
, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ainda, conforme os artigos 196 e 198 da CF/1988,
a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos
, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na
possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles
, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso,
o particular tem

a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação
, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que arrisque ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

Conforme já exposto na análise da preliminar de inclusão da União no polo passivo, o STF, no julgamento do RE 855.178-ED (Tema 793), fixou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
".

A solidariedade entre os entes federados no fornecimento de medicamentos decorre da própria Constituição Federal, que estabelece a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde (art. 23, II), sendo o direito à saúde garantido mediante políticas sociais e econômicas (art. 196).

Em razão da solidariedade,
cabe à parte autora escolher contra qual ente federado deseja demandar
, isolada ou conjuntamente, não cabendo ao Judiciário modificar a composição do polo passivo da lide.

No caso concreto,
a reclamante optou por propor a presente ação em face apenas do Estado de Mato Grosso
, não sendo possível direcionar a obrigação a outro ente que não esteja no polo passivo da demanda.

Assim,
não há que se falar em direcionamento da responsabilidade primariamente à União
, mantendo-se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

Ressalta-se que o Tema 793 reconheceu que
eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria
,
mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente
, ou em conjunto, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

A propósito:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)
(Apelação / Remessa Necessária, No 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)
(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

Conforme mencionado, no presente caso, os documentos médicos juntados aos autos (IDs 267408256/267408257) demonstram, de forma inequívoca, a necessidade e urgência no uso contínuo do medicamento, prescrito.

Assim,
não há que se falar em direcionamento da responsabilidade primariamente à União
, mantendo-se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

Dessa forma, estando comprovada a necessidade na realização dos medicamentos pela reclamante para o não agravamento de seu quadro de saúde, bem como diante da responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde, é certo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Quanto à fixação de multa diária por descumprimento, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, a medida é cabível e adequada, devendo ser mantida por se mostrar razoável e compatível para garantir a efetividade da decisão.

Por fim, no que tange à condenação ao pagamento de custas e honorários na primeira instância,
assiste razão ao recorrente
.

A Lei no 9.099/1995, em seu artigo 55, veda expressamente tal condenação, salvo em caso de litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos. Da mesma forma, o artigo 236 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso isenta o Estado do pagamento de custas.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo-a, no mais, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025